Tribunal: TJBA
Processo: 8003306-15.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003306-15.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI AGRAVADO: GIRLANIA SENA MENDES Advogado(s):FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO EM FORMA FÍSICA OU CÓPIA AUTENTICADA. MEDIDA INSTRUTÓRIA ADEQUADA. ARTS. 396 E 397 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação ordinária na qual se discute a existência de contratação de operação bancária, que determinou à instituição financeira a exibição do contrato supostamente firmado com a parte autora, em forma física ou por meio de cópia autenticada, sob pena de incidência da presunção de veracidade das alegações iniciais. A agravante sustenta a validade da cópia digitalizada do documento e a desnecessidade da apresentação do original ou de cópia autenticada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a decisão judicial que determina à instituição financeira a exibição do contrato supostamente celebrado, em forma física ou mediante cópia autenticada, para fins de adequada instrução probatória em ação que discute a existência da contratação. III. Razões de decidir 3. Nos termos dos arts. 396 e 397 do Código de Processo Civil, o magistrado pode determinar que a parte exiba documento que se encontre em seu poder quando necessário à elucidação dos fatos controvertidos. 4. Em demandas nas quais se discute a existência de contratação bancária, o contrato é documento essencial à comprovação da regularidade do negócio jurídico, encontrando-se sob a guarda da instituição financeira, que possui melhores condições de apresentá-lo. 5. A equivalência probatória entre originais e reproduções digitalizadas, prevista no art. 425, VI, do CPC, não impede que o magistrado determine a apresentação do documento em forma física ou por cópia autenticada quando entender necessária a adequada instrução do processo, especialmente diante de impugnação quanto à própria existência da contratação. 6. A decisão agravada não determinou a apresentação exclusiva do documento original, admitindo o cumprimento mediante cópia autenticada, o que afasta alegação de excesso ou incompatibilidade com sistemas de digitalização. 7. Documento juntado apenas na instância recursal não pode ser analisado originariamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório. 8. A determinação judicial constitui providência instrutória legítima, destinada à adequada formação do convencimento judicial, inexistindo ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O magistrado pode determinar a exibição de contrato bancário que se encontre em poder da instituição financeira, quando a existência da contratação é objeto de controvérsia na demanda. 2. A equivalência probatória das reproduções digitalizadas prevista no art. 425 do CPC não impede que o juiz determine a apresentação do documento em forma física ou mediante cópia autenticada quando reputar necessária a adequada instrução probatória.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 396, 397, 425, VI, e 1.026, §2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8003306-15.2026.8.05.0000, sendo agravante Banco BMG S.A. e agravada Girlania Sena Mendes, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator